Tribunal: TJES
Processo: 5008392-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008392-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO MOREIRA FANTINATO registrado(a) civilmente como CAIO MOREIRA FANTINATO
AGRAVADO: SONIA MARIA MULINARI FONTINATO SOARES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008392-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAIO MOREIRA FANTINATO.

ADVOGADA : BEATRIZ TASSINARI NOÉ.

RECORRIDO : SONIA MARIA MULINARI FONTINATO SOARES.

ADVOGADA : THAIS HERINGER MOREIRA.

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à posse do imóvel localizado
na Avenida Cel. Antônio Duarte, nº 360, Centro, Iconha/ES.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela reintegratória em favor de SONIA MARIA MULINARI FONTINATO SOARES, ora Agravada, considerando haver preenchido todos os requisitos para o deferimento da liminar possessória, elencados no art. 561, do CPC/15.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a inicial não preenche os requisitos essenciais para que tenha a sua tramitação pelo rito especial da reintegração de posse; (ii) em momento algum a Agravada comprova que teve a posse do imóvel; (iii) não foi observada a ampla defesa e o contraditório, diante da expedição do mandado de reintegração de posse antes da audiência de conciliação ou mediação; (iv) a intimação para desocupação voluntária ocorreu sem a devida delimitação de contagem de prazo, sem especificação de quem fora intimado e especificação de data; (v) houve comparecimento de Oficial de Justiça por diversas vezes, com o intuito de intimidar a parte; (vi) o pai do Agravante, Sr. JOÃO CARLOS MULINARI FANTINATO, sempre residiu com sua família no endereço, não procedendo a alegação da agravada de que invadiu o imóvel desde a data de 28/01/2022; (vii) foi firmado contrato de locação do imóvel, no ano de 2019, entre ROSELY MOREIRA FANTINATO – mãe do Agravante e esposa de JOÃO CARLOS MOLINARI FANTINATO – e Vania Duarte Martins; (viii) a escritura de compra e venda apresentada pela autora/Agravada não se refere ao imóvel em que reside o Agravante.

Pois bem.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, alegando ter sido interposto em 30.08.2022, apesar da ciência da decisão agravada ter ocorrido em 30.05.2022.

A alegação não merece prosperar.

Isso porque, da decisão ID 14464612, o réu/Agravante opôs embargos de declaração, julgados pela decisão ID 16373922, da qual tomou ciência em
08.08.2022
.

Conforme dispõe o art. 1.026, do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Assim, considerando que o termo final da interposição do agravo de instrumento ocorreria em 31.08.2022, é tempestivo o recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

PRELIMINAR – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Agravada impugnou o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Agravado, sustentando que o mesmo não comprovou nos autos que, de fato, faria jus ao benefício da lei, restringindo-se a meras alegações.

No entanto, não se verifica qualquer elemento que infirme a alegação de hipossuficiência apresentado pelo Agravante, tampouco apontou a Agravada fato que a infirmasse.

Quanto ao tema, e com fulcro no § 2º, do art. 99, do CPC/15, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Assim, REJEITO a impugnação apresentada pela Agravada, e defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Agravante.

MÉRITO

No mérito, o Agravante fundamenta seu inconformismo no suposto equívoco do rito processual adotado pela magistrada de primeiro grau, ao admitir o rito possessório especial aplicável às ações de força nova.

Sobre o tema, os arts. 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II
- a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III
-
a data
da turbação ou
do esbulho
;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

No caso dos autos, muito embora a controvérsia diga respeito à questão que depende de maior amplitude cognitiva, como de costume em ações possessórias, para que possa ser identificada a real situação da área litigiosa, a tese recursal do Agravante encontra óbice nos documentos comprobatórios acostados à inicial, que devidamente instrui o pedido da Autora/Agravada e autoriza a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em seu favor, na forma do art. 562, do CPC.

Conquanto o Agravante alegue que sempre residiu no imóvel, indicando que o
esbulho
teria ocorrido há mais de ano e dia do ajuizamento da ação reintegratória, a autora/Agravada comprovou que, assim que tomou ciência do esbulho, registrou boletim de ocorrência, em
28.01.2022
(ID

13886261 dos autos originários), e ajuizou a ação em menos de um ano e dia (
02.05.2022
), razão pela qual a decisão recorrida encontra amparo nos artigos 561 a 563, do CPC/15.

O Agravante também não logrou êxito em comprovar, por ora, a posse justa do imóvel anterior à data do citado esbulho, e a data em que, de fato, teria ocupado o imóvel objeto da lide.

Ao contrário, os documentos que instruíram os autos do inquérito aberto a partir do boletim de ocorrência registrado pela Agravada (ID 13886261) revelam que, no interrogatório, tanto o Agravante, quanto JOÃO CARLOS MULINARI FANTINATO, pai do Agravante e irmão da Agravada, confessaram o ato de esbulho praticado no imóvel, a corroborar as alegações autorais dispostas na inicial. Veja-se:

QUE O DEPOENTE É IRMÃO DE SONIA MARIA E ILZAMAR E TIO DE MONIQUE; QUE SEU PAI JOATAN FANTINATO, AINDA VIVO, ERA PROPRIETÄRIO DE UM IMÓVEL DE 2 ANDARES MAIS O TERREO NA AVENIDA CORONEL ANTONIO DUARTE, N° 360, CENTRO, ICONHA/ES; QUE O DEPOENTE NÃO SABE SE SEU PAI TRASNFERIU (sic) A PROPRIEDADE DESSE IMÓVEL PARA OUTRAS PESSOAS; QUE O DEPOENTE, JUNTO COM SEU FILHO CAIO, MORARAM NO SEGUNDO ANDAR POR CERCA DE 28 ANOS, POIS FOI DEIXAD0 DE BOCA, PELO SEU PAI; QUE O DEPOENTE FOI MORAR EM MARATAIZES E SEU FILHO EM PORTUGAL; QUE O SEGUNDO ANDAR PASSOU A SER ALUGADO PELO DEPOENTE, E A IRMA DO DEPOENTE, ILZAMAR, RECEBIA O ALUGUEL E DEPOSITAVA NA CONTA DA ESPOSA DO DEPOENTE;
QUE APÓS FILHO RETORNAR DE PORTUGAL, O DEPOENTE E SEU FILHO COMBINARAM COM SÔNIA DE MORARAEM (sic) NO SEGUNDO ANDAR NOVAMENTE
, POIS O INQUILINO QUE ESTAVA NELE IRIA DESCER PARA O PRIMEIRO ANDAR; QUE SÕNIA CONCORSOU (sic) EXPRESSAMENTE COM A MUDANÇA, MAS POSTERIORMENTE, A MESMA PEDIU PARA QUE UMA OUTRA IRMÃ DO DEPOENTE, VÂNIA FONTINATO, LIGASSE PARA O MESMO E DISSESSE QUE ELE NÃO PODERIA FICAR NA CASA, AO QUE O DEPOENTE RESPONDEU POR WHATTSAP PARA SÔNIA QUE “FIQUE SABENDO DE UMA COISA, EU SÓ NÃO ENTRO NAQUELA CASA MORTO, VCS QUEREM CONFUSÃ0? TENTEI RESOLVER DA MANEIRA, EM PAZ, MAS VCS NÃO QUEREM”;
QUE NO DIA 28/01/2022, 0 DEPOENTE E SEU FILHO QUEBARAM O CADEADO QUE ESTAVA NO PORTÃO, E TROCARAM A FECHADURA DA PORTA E SE MUDARAM PARA A CASA DO SEGUNDO ANDAR SEM AVISAR SÔNIA
; QUE NÃO SABIA QUE A ESCRITURA ESTAVA NO NOME DE SÔNIA, MAS SABIA QUE O IMÓVEL TINHA SIDO DEIXADO POR SEU PAI PARA SUAS IRMÃS, MAS QUE O DEPOENTE PODERIA MORAR LÁ PARA O RESTO DA VIDA

Ora, se a posse anterior do imóvel pertencia ao Agravante e ao seu pai, conforme alega, não é crível que tivessem que pedir permissão à Agravada SÔNIA para voltarem a residir no endereço, o que apenas reforça ato típico de possuidora da autora.

Por sua vez, a Agravada, além de apresentar justo título (escritura pública do imóvel acostada ao ID 13886084), reforça a comprovação de sua legítima
posse anterior
por meio da Ata Notarial acostada aos autos de origem (ID 13886259).

No documento, atesta-se a tentativa da Agravada de firmar um contrato de comodato para regularizar a residência do Agravado e de seu pai no imóvel, conforme a conversa de WhatsApp firmada entre Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, pela Agravada, e o Agravante CAIO, no dia 18.01.2022, nos seguintes termos:

1) Mensagem de texto enviada por Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, no dia 18 de janeiro de 2022, às 13h19m: Boa tarde, Caio. Tudo certo? Tia Sonia me perguntou sobre o contrato de comodato. Disse a ela que vocês não tinham me enviado a documentação nem se manifestado sobre... Assim,
a pedido de Tia Sonia, Ilzamar e Vaninha, queria informá-los que o imóvel em breve será desocupado pela inquilina e sua posse devolvida às três proprietárias
. Infelizmente, há pouco tempo, elas registraram um boletim de ocorrência na DPJ sobre a situação desse apartamento com vocês. Como advogado, peço que ponderem acerca de tentar ingressar no apartamento de modo não amigável. Caso ocorra tal situação, as proprietárias deixaram claro que irão acionar a autoridade policial. Como amigo de todos, se realmente querem morar no apartamento,
aceitem um contrato de comodato com as proprietárias
. Como o nome já diz, não haverá custos para ninguém. Desculpe-me se talvez ficarem chateados, mas é minha profissão e pedido de Tia Sonia. Qualquer duvida continuo à disposição para tentar ajudar. Boa Semana. 2) Mensagem de texto enviada por Caio Fontinato, no dia 18 de fevereiro de 2022, às 14h39m: Boa tarde Marcos. Tudo certo e com você? O meu pai pediu para me enviar o contrato pra ele ler antes de enviar os documentos. Você pode me enviar? 3) Mensagem de texto enviada por Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, no dia 18 de janeiro de 2022, às 20h17m: Boa noite, Caio. Estou em Iriri no mes de janeiro. 4) Mensagem de texto enviada por Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, no dia 18 de janeiro de 2022, às 20h18m: Mas basicamente é um contrato de comodato (empréstimo), onde será permitido que vc possa morar na casa por um período, que pode ser renovado anualmente. 5) Mensagem de texto enviada por Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares, no dia 18 de janeiro de 2022, às 20h19m: Algumas condicionantes são a permissão de VCS para que os proprietários possam vistoriar o imóvel quando julgarem necessário, principalmente pelo fato de haver as lojas alugadas abaixo.

A mera apresentação de suposto contrato de locação firmado entre a mãe do Agravante com terceiro, no ano de 2019, não tem o condão de demonstrar o exercício da posse justa pelo mesmo, mas apenas indica ato de permissão das co-proprietárias pelo tempo em que a família do Agravante residiu no local. Nesse sentido, de acordo com o art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Além disso, se houve a referida permissão anterior para residirem no local, ficou demonstrado que a decisão agravada fundamentou-se em esbulho ocorrido por ação de força nova, quando os requeridos tentaram retornar ao local para fixar residência, no início do ano de 2022.

Assim, considerando que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável em Agravo de Instrumento, bem como que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável à Agravada, não merece reparos a decisão recorrida.

Por fim, no tocante aos argumentos referentes à suposta inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo Juízo de origem, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

A ausência de prévia oitiva do réu, antes da expedição do mandado liminar de reintegração de posse, está autorizada pelo art. 562, do CPC/15, quando o Juízo considerar devidamente instruída a inicial com os requisitos do art. 561, do CPC/15, que é o caso dos autos.

Ademais, não é possível observar o alegado tumulto processual narrado pelo Agravante, diante da necessidade de esclarecimentos ao cumprimento do mandado.

De fato, houve necessidade de esclarecimentos para o devido cumprimento dos mandados de citação/intimação/reintegração de posse. No entanto, os referidos esclarecimentos decorreram de promoções apresentadas pelos oficiais de justiça ao Juízo
a quo
, diante de dificuldades criadas pelos próprios requeridos no cumprimento das ordens judiciais, comportamento que revela flagrante
venire contra factum proprium
, não revelando, portanto, qualquer violação à ampla defesa do Agravante.

No tocante à suposta ausência das certidões de intimação/citação do Agravante nos autos de origem, verifica-se que foram acostadas as respectivas certidões nos ID’s 17416820, 17416821, 17416819 e seguintes, razão pela qual ficam prejudicadas as alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5008392-73.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008392-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAIO MOREIRA FANTINATO.

ADVOGADA : BEATRIZ TASSINARI NOÉ.

RECORRIDO : SONIA MARIA MULINARI FONTINATO SOARES.

ADVOGADA : THAIS HERINGER MOREIRA.

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA NOVA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA DA POSSE FAVORÁVEIS À AUTORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 1.026, do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

2. No que se refere à gratuidade da justiça, com fulcro no § 2º, do art. 99, do CPC/15, “a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Preliminares rejeitadas.

3. Os artigos 561 a 563, do CPC/15, dispõem sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela possessória liminar (posse anterior, esbulho ocorrido dentro de ano e dia e perda da posse) e a possibilidade de verificá-los, com audiência de justificação, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída.

4. A ausência de prévia oitiva do réu, antes da expedição do mandado liminar de reintegração de posse, está autorizada pelo art. 562, do CPC/15, quando o Juízo considerar devidamente instruída a inicial com os requisitos do art. 561, do CPC/15.

5. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Art. 1.208, CC.

6. Considerando que, ordinariamente, o deslinde da controvérsia possessória depende de ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável na via do Agravo de Instrumento, bem como que os elementos acostados aos autos até o momento indicam a probabilidade do direito favorável à Agravada, não merece reparos a decisão recorrida.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.